Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO. DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não há ofensa ao contraditório nem cerceamento de defesa quando ausente prejuízo e houve oportunidade da parte concretizar o contraditório.
2. É oportuna a remoção e nomeação de outro herdeiro para cumprir o encargo em seu lugar, tendo em vista a comprovação de que o inventariante não honrou o compromisso de exercer fielmente a inventariação, prestado sob a forma expendida no art. 617, parágrafo único, do Código de Ritos.
3. Recurso provido.